Tribunal: TJDFT
Processo: 0712355-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712355-09.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: THIAGO MALAQUIAS CAMPOS D E S P A C H O Por meio da petição de ID 55833704, o autor/apelado Thiago Malaquias Campos informa o surgimento de causa superveniente à procedibilidade do feito em razão da impossibilidade de conclusão do Teste de Aptidão Física (TAF). Por sua vez, o Distrito Federal requer a extinção do processo (ID 55833707), pedido ratificado pelo apelante CEBRASPE, consoante ID 55833709. A petição de ID 55833711 traz o pedido expresso do Distrito Federal quanto à desistência do recurso. Assim, intime-se o apelante CEBRASPE para esclarecer se desiste da apelação de ID 55833699. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador